Tribunal: TJPA
Processo: 0839647-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839647-40.2021.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: INCORPORADORA STATUS SPE - PARQUE OFFICE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível Nº 0839647-40.2021.8.14.0301

Apelante: MUNICÍPIO DE BELÉM

Apelado: INCORPORADORA STATUS SPE-PARQUE OFFICE LTDA.

Procurador de Justiça: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Ação Anulatória de Lançamento Tributário. IPTU. Inclusão do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCvm) na fórmula de cálculo. Inovação indevida da base de cálculo por Decreto Municipal. Violação ao princípio da legalidade tributária. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário ajuizada por pessoa jurídica contribuinte em face do Município de Belém, com o objetivo de anular os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2019 e 2020, sob o fundamento de ilegalidade na majoração da base de cálculo promovida por decreto infralegal. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, anulando os lançamentos questionados e determinando nova emissão dos carnês conforme a fórmula anterior à inovação normativa. Houve recurso de apelação exclusivamente pelo Município, que pugnou pela reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) saber se há ausência de interesse de agir por parte da autora da ação, diante da ausência de prévio requerimento administrativo;

(ii) saber se é válida a inclusão, por meio de Decreto Municipal, do Fator de Correção do Valor de Mercado (FCvm) na fórmula de cálculo do valor venal dos imóveis, para fins de apuração do IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitou-se a preliminar de ausência de interesse de agir, à luz do art. 5º, XXXV, da CF/88, sendo incabível condicionar o acesso ao Judiciário à prévia provocação administrativa.

4. No mérito, concluiu-se que a inclusão do FCvm na fórmula de cálculo do valor venal dos imóveis, promovida pelo Decreto Municipal nº 84.739/2016, representa inovação normativa que majorou a base de cálculo do IPTU, sem amparo em lei, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF/88) e ao art. 97, II, IV e §1º do CTN.

5. A atualização monetária prevista no art. 97, §2º, do CTN não abrange alterações estruturais na fórmula da base de cálculo, tampouco autoriza majoração tributária via ato infralegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A inclusão de fator de correção do valor de mercado (FCvm) na fórmula de cálculo do valor venal do imóvel, para fins de apuração do IPTU, constitui majoração da base de cálculo do tributo, o que exige lei formal, nos termos do art. 97 do CTN e do art. 150, I, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 150, I; CTN, art. 97, II, IV, §1º e §2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 876047 AgR-Segundo, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 21/08/2018; TJPA, ApCiv nº 0828801-32.2019.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03/04/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor de
INCORPORADORA STATUS SPE-PARQUE OFFICE LTDA.
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, nos autos Ação Anulatória de Lançamento Tributário aparelhada com pedido de medida liminar nº 0839647-40.2021.8.14.0301. que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) II. PARTE DISPOSITIVA.

ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, confirmo a tutela de urgência já deferida previamente e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pleitos formulados na inicial, para:

(a) ANULAR tão somente os lançamentos de IPTU referentes aos exercícios fiscais de 2019 e 2020, em relação aos imóveis de matrículas nºs 039/32884/63/54/2214/002/004-82, 039/32884/63/54/2214/002/002-84,

039/32884/63/54/2214/002/006-84, 039/32884/63/54/2214/002/003-85, 039/32884/63/54/2214/002/011-81,

039/32884/63/54/2214/002/006-88, 039/32884/63/54/2214/002/146-95, 039/32884/63/54/2214/002/011-85,

039/32884/63/54/2214/002/161-94, 039/32884/63/54/2214/002/012-86, 039/32884/63/54/2214/002/162-95,

039/32884/63/54/2214/003/014-88, 039/32884/63/54/2214/002/163-96, 039/32884/63/54/2214/002/045-95,

039/32884/63/54/2214/002/166-00, 039/32884/63/54/2214/002/063-97, 039/32884/63/54/2214/002/169-03,

039/32884/63/54/2214/002/081-00, 039/32884/63/54/2214/002/099-10.

(b) DETERMINAR que o Réu expeça os respectivos carnês de IPTU, com o cálculo realizado na forma prevista no DM nº 36.098/99, antes da alteração promovida pelo DM nº 84.739/16, ou seja, sem a inclusão do FCVM, devidamente corrigido, porém sem a incidência de juros e multa moratória.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, pro rata, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, c/c art. 90, § 1º, do CPC.

Ficam as despesas e custas processuais divididas de forma proporcional entre as partes, conforme disposto no art. 86 do CPC. Ressalte-se que, em relação a sua parcela, é isento o Município de Belém, em razão do disposto no art. 40, inciso I, da Lei nº 8.328/15, todavia, as custas e despesas processuais adiantadas pela parte autora devem ser ressarcidas na metade pelo Ente Público após o trânsito em julgado, caso haja solicitação de cumprimento de sentença, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/15.

Deixo de remeter os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de reexame necessário, em decorrência do disposto no art. 496, § 3º, inciso II, do CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda a secretaria o arquivamento, dando-se baixa no Sistema PJE

Custas de lei.

Num”

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação (ID Num. 11754872), arguindo preliminarmente a falta de interesse de agir.

No mérito, arguiu a legalidade da cobrança, uma vez que as regras e diretrizes para determinar a base de cálculo do IPTU estão previstas em lei municipal legal e válida, sendo possível sua explicitação por meio de normas infralegais, como decretos e portarias, aduzindo, ademais, que não houve inovação no ato impugnado e sim inclusão de elemento previamente existente e determinado em lei para a consolidação da base de cálculo do IPTU, tendo o Decreto nº 84.739/2016 incluído a previsão legal de “correção dos valores correntes de mercado”.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

A empresa apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID Num. 11754874), pugnando pelo total improvimento das razões recursais.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas no efeito devolutivo, determinando, em seguida, a remessa dos autos Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer na condição de custos legis. (ID Num. 13544202).

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau absteve-se de opinar nos autos, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 14492960).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge a controvérsia recursal, acerca do inconformismo do Município de Belém de anular s lançamentos de IPTU referentes aos exercícios de 2019 e 2020 incidentes sobre o imóvel objeto da ação.

Havendo preliminar, passo a analisa-la:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Arguiu a Municipalidade a ausência de interesse de agir decorrente da falta de prévio pedido administrativo, anoto que não merece prosperar essa alegação, tendo em mira que não se pode condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, diante de maltrato ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Nas demandas que envolvem discussão relativa à descontos supostamente indevidos e lançados sob proventos de aposentadoria, não há que se falar em prévia requisição administrativa perante instituição financeira como condição para o reconhecimento do interesse de agir, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

2. Recurso conhecido e provido.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0808153-05.2019.8.14.0051 – Relator (a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2023)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE. REJEITADA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÉRITO. NOTA DE EMPENHO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DOTADO DOS REQUISITOS DA LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM RESTOS A PAGAR. ESCUSA DO PAGAMENTO. PROCEDIMENTO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminar de falta de interesse de agir: se a parte alega existir débito em aberto por parte do ente público e este último, por sua vez, assevera que não restou comprovado o débito, tal fato caracteriza a recusa injustificada a ensejar a pretensão resistida e, via de consequência, o interesse processual da parte.

2. Impugnação à gratuidade de justiça concedida: não tendo o impugnante trazido aos autos elemento capaz de demonstrar que a parte adversa, de fato, possua condições de arcar com as custas do processo, descabe lhe indeferir o benefício.

3. Mérito. A nota de empenho emitida por agente público é título executivo extrajudicial por ser dotada dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, tendo em vista que sua emissão pressupõe obrigação realizada, cuja despesa respectiva deve ser satisfeita pelo ente público, sob pena de locupletamento sem causa.

4. A ausência de inscrição em restos a pagar não constitui óbice ao recebimento do crédito, uma vez que a municipalidade não pode escusar-se do pagamento dos valores cobrados invocando a falta de recursos financeiros.

5. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.” (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002861-90.2018.8.14.0121 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2020 )

Assim, não acolhida a preliminar de ausência de interesse de agir.

MÉRITO:

No que se refere ao mérito do recurso, cabe a análise se acertada ou não a decisão.

Consoante relatado, versa a presente ação ordinária sobre a legalidade da base de cálculo do IPTU dos exercícios de 2019 e 2020 incidente sobre o imóvel do autor, ora apelado.

O juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na ação, por entender que o Decreto nº 84.739/2016 alterou a fórmula de cálculo do IPTU, acrescentando como variável o fator de correção referente ao valor de mercado - FCvm.

Acerca do tema, de acordo com o art. 33 do CTN, a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel.

“Art. 33. A base do cálculo do imposto é o valor venal do imóvel.

Parágrafo único. Na determinação da base de cálculo, não se considera o valor dos bens móveis mantidos, em caráter permanente ou temporário, no imóvel, para efeito de sua utilização, exploração, aformoseamento ou comodidade.”

No caso, observa-se que a Lei Municipal nº 7.056/1977 instituiu a cobrança do IPTU no Município de Belém elegendo em seus artigos 14 e 15 o valor venal dos imóveis, prediais e territoriais, como da base de cálculo do tributo.

Posteriormente, o Decreto Municipal nº 36.098/99 esclareceu acerca dos valores apontados pela referida lei municipal, informando a fórmula matemática aplicável ao cálculo do valor venal do bem. Vejamos a redação original, a qual continha a seguinte fórmula:

“Vv = (Ac . Vu) + Vt, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – Traduz a área edificada;

III –mVu – representa o valor unitário do metro quadrado tributável de cada tipo característico de construção, tendo por base as condições econômicas do mercado imobiliário e considerando o estado de conservação da edificação avaliada de acordo com a Tabela I, mencionada no art. 6º, parágrafo único da Lei n. 7.934/98.

IV – Vt – valor tributável do terreno determinado através da expressão do artigo 6º.”

Posteriormente, o Decreto nº 84.739/2016 alterou a fórmula matemática para a determinação do valor venal dos imóveis, incluindo o fator de correção referente ao valor de mercado – FCvm, passando a ser calculado da seguinte forma:

“Vv = [(Ac . Vu) + Vt] . FcVM, onde:

I – Vv – representa o valor venal do imóvel;

II – Ac – corresponde à área construída;

III – Vu – representa o valor unitário do metro quadrado de cada tipologia construtiva estabelecido com base na análise do mercado imobiliário, dos custos de construção e considerando o estado de conservação da edificação avaliada, de acordo com a Tabela VI, anexa a este Decreto;

IV – Vt – valor venal do terreno determinado a partir da expressão do artigo 6º, deste Decreto;

V – FcVM – Representa o fator de correção referente ao valor de mercado.”

Percebe-se, portanto, que o decreto supra alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo majoração do tributo sem respaldo em lei, o que afronta ao disposto no art. 97, II, IV e § 1º do Código Tributário Nacional a seguir reproduzidos:

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

(...)

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;

(...)

§ 1º Equipara-se à majoração do tributo a modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.”

Desse modo, a alteração normativa prevista pelo Decreto nº 84.739/2016 impôs novos parâmetros para o cálculo do IPTU, excedendo, com isso, os limites da lei que buscava regulamentar, deixando o tributo mais oneroso, violando o princípio da legalidade, esculpido no art. 150, I, da CF/88, verbis:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;”

É certo que o Código Tributário Nacional - CTN autoriza a correção monetária da base de cálculo do imposto, com base nos índices oficiais, sem edição de lei, conforme preceitua o art. 97, § 2º, do CTN, nestes termos: “Não constitui majoração de tributo, para os fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo”. Isso, contudo, não se confunde com a própria majoração da base de cálculo, que considera índices e critérios distintos, o que não pode ser realizado por meio de decreto municipal, em atenção ao princípio da legalidade.

Vejamos jurisprudência sobre o tema:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU) – MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI EM SENTIDO FORMAL – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 648.245/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – É incompatível com a Constituição da República a majoração da base de cálculo do imposto predial e territorial urbano (IPTU), sem prévia edição de lei em sentido formal, por ser vedada a sua atualização, por ato do Poder Executivo, em percentual superior aos índices oficiais. Precedentes.” (ARE 876047 AgR-segundo, Relator (a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 31-10-2018 PUBLIC 05-11-2018).

Em sentido semelhante, cito precedente de nossas Turmas de Direito Público:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IPTU. MAJORAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL (BASE DE CÁLCULO). NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE LEI - EXCETO NOS CASOS DE SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AUMENTOU A BASE DE CÁLCULO DO IPTU, POR DECRETO MUNICIPAL Nº 84.739/2016. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (APELAÇÃO CÍVEL: 0828801-32.2019.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 03/04/2023, 1ª Turma de Direito Público).”

Portanto, o Decreto nº 84.739/2016 alterou a base de cálculo do IPTU, ante a inclusão do FCvm na fórmula de sua apuração, havendo, na hipótese sob exame, majoração do valor do referido tributo sem respaldo em lei municipal para regulamentar o aumento, se contar que na espécie ocorreu também afronta ao Código Tributário Nacional – CTN.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada integralmente, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025